Tribunal: TJDFT
Processo: 0748820-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita embargos de declaração e condiciona o levantamento dos valores da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o levantamento da parte incontroversa do crédito deve aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28 da repercussão geral), reconhece a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do título judicial transitado em julgado, considerando o montante total para enquadramento como obrigação de pequeno valor. 4. O art. 535, § 4o, do CPC autoriza o cumprimento imediato da parcela não impugnada, quando a impugnação é parcial. 5. Não há controvérsia quanto à possibilidade de a execução prosseguir em relação ao valor incontroverso, sendo desnecessário aguardar a preclusão da decisão sobre a impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.

Tese de julgamento: "1. É possível o prosseguimento da execução e o levantamento da parcela incontroversa do crédito, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530 (Tema 28 da repercussão geral).